Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727819-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE TEIXEIRA SOARES DE CARVALHO D E S P A C H O “Ad cautellam”, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito, certifique a il. Secretaria desta 6a Turma Cível, oportunamente, o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões no prazo legal, consoante determinado na decisão de ID 18382477, parte final. Cumprida tal diligência, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator